Tribunal: TJMT
Processo: 1007485-46.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007485-46.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ - CPF: 004.888.181-33 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LUISA OLIVEIRA VACARO - CPF: 031.399.351-37 (ADVOGADO), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), LUISA OLIVEIRA VACARO - CPF: 031.399.351-37 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLENNE RIBEIRO LUSTOSA - CPF: 053.013.113-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ACACIO RODRIGUES MARTELLO - CPF: 872.313.441-00 (VÍTIMA), VINICIUS QUEIROZ DE CARVALHO - CPF: 056.583.771-02 (VÍTIMA), LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA - CPF: 964.138.831-20 (VÍTIMA), JOAO DA SILVA - CPF: 126.597.031-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES PATRIMONIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESE DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO INVESTIGATIVO PRÉVIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. HIGIDEZ DA DILIGÊNCIA POLICIAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática de sistemáticos furtos qualificados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso no domicílio do paciente foi amparado por fundadas razões e justa causa, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ou se houve nulidade por violação de domicílio; (ii) verificar se o decreto de prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa e a periculosidade do agente.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra nulidade no ingresso domiciliar, uma vez que a diligência foi motivada por fundadas razões prévias e objetivas, consistentes no monitoramento de veículo e de indivíduo suspeito, ambos vinculados a uma série de furtos qualificados, não se tratando de busca arbitrária, mas, sim, amparada em contexto investigativo robusto que precedeu a entrada na residência.

4. A conclusão do d. juízo singular, em sede de audiência de custódia, no sentido de que não haveria flagrante por furto, naquele momento, não implica o reconhecimento de que não houvesse nenhuma situação de flagrância no momento do ingresso domiciliar, mormente em vista da homologação do auto de prisão, na solenidade, pelo suposto cometimento do crime de receptação; conjuntura em que, subsistindo flagrante contemporâneo no momento da diligência, não há falar, neste momento processual, em ilegalidade da prisão cautelar, tampouco das provas dela decorrentes.

5. A custódia preventiva mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, fundamentada no risco de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente específico e ostenta condenações definitivas por crimes patrimoniais, tráfico de drogas e estelionato; além disso, se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto ao tempo do novo flagrante.

6. O
modus operandi
empregado — furtos em série contra estabelecimentos comerciais com rompimento de obstáculo e escalada — e a apreensão de tornozeleira eletrônica danificada no domicílio, evidenciam o descaso com a justiça e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, justificando a manutenção da segregação como única via apta a interromper a escalada criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões extraídas de contexto investigativo anterior que aponte a existência de crime. 2. A reincidência específica e o descumprimento de condições de regime de liberdade anterior, somados à gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva visando à garantia da ordem pública”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 155 e 180; CPP, arts. 303, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015; STJ, AgRg no HC n. 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023; TJMT, Enunciados n. 06, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1007485-46.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): Dr. RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA

Dr. LEONARDO DORNELLES SALES

Dra. LUISA OLIVEIRA VACARO

PACIENTE:

LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente
e, na sequência,
convertê-la em prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1002554-88.2026.8.11.0003, à conta da prática, em tese, do crime de
receptação
(art. 180 do Código Penal).

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
03/02/2026
, por supostamente incorrer na prática do delito de
furto
, ensejo em que policiais militares adentraram sua residência e, apreendendo objetos relacionados pelos agentes públicos a crimes patrimoniais, lhe deram voz de prisão.

Em sede de
audiência de custódia
, o d. juízo singular alinhavou inexistir situação de flagrância relacionada ao crime de
furto
, decidindo, não obstante, pela regularidade da prisão à conta da
natureza permanente do delito de receptação
, na modalidade “ocultar”, razão pela qual, nesses termos,
homologou a prisão pré-cautelar
e, na sequência,
converteu-a em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduzem os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, consistente na
ilicitude do ingresso domiciliar
que precedeu a prisão, ao argumento de que a diligência policial foi realizada por volta de 9h da manhã do dia 03/02/2026, sob a justificativa de
flagrante por furto
ocorrido nas primeiras horas da madrugada,
sem que houvesse mandado judicial
ou
consentimento válido do morador
, tendo o próprio magistrado, na audiência de custódia, reconhecido expressamente a
inexistência de flagrante por furto
, ao afirmar que não se configurava a hipótese do art. 302, IV, do CPP (“logo após”), em razão do lapso temporal entre o suposto crime e o ingresso na residência.

Asseveram que, não obstante esse reconhecimento, a decisão manteve a custódia cautelar mediante
requalificação para receptação
, sob o fundamento de se tratar de
crime permanente
, com base nos objetos encontrados no interior do domicílio; raciocínio que, na intelecção defensiva,
inverte a ordem lógica constitucional
, porquanto utiliza o resultado da diligência ilícita para convalidar retroativamente o ingresso que, no momento em que praticado, carecia de fundamento legal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti
determinado o
relaxamento
da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. Subsidiariamente, requer-se a
revogação
da prisão provisória por
ausência de suporte probatório lícito
, com a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 347981360 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 348426368), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 350298370.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 351055360).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ
, bem como sua esposa
Charlenne Ribeiro Lustosa
, foi
preso em flagrante delito
em
03/02/2026
, à conta da suposta prática dos crimes descritos no
art. 155, §4º I; art. 155, §4º, IV; e art. 155, §1º, todos do Código Penal
.

Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo singular
homologou o flagrante
pelo crime de
receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal) e, decretando a
prisão preventiva
de
LUIZ CARLOS
,
concedeu a liberdade provisória
para
Charlenne
, condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares mais brandas
.

Findas as investigações, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
de
LUIZ CARLOS
, dando-o como incurso no
art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal
, em concurso material. Na sequência, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente,
imputando-lhe a prática dos crimes previstos no
art. 155,
caput
(fato IV. 3);
art. 155, §1º e §4º, II, por 3x
(fatos II.1, III. 2 e IV.4);
art. 155, §1º e §4º, I e II, por 3x
(fatos II.1, IV. 1 e IV.2); e
art. 155, §1º e §4º, I, II e IV
(fato III.1),
todos do Código Penal
, em concurso material de crimes (Ação Penal n. 1003386-24.2026.8.11.0003).

Adicionalmente, o Ministério Público requereu o
desmembramento do feito
em relação a
Charlenne
, ante a necessidade de aprofundamento das investigações quanto à sua conduta, questão dependente do acesso e extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos. O pedido foi
deferido
pelo d. juízo singular, de forma que, atualmente,
prosseguem as investigações em relação a
Charlenne
(IP n. 1005228-39.2026.8.11.0003).

A fim de melhor contextualizar os fatos sob apuração, esclareço que, da denúncia ofertada contra
LUIZ CARLOS
nos autos da Ação Penal n. 1003386-24.2026.8.11.0003, se infere
que, em Rondonópolis/MT, no período compreendido entre novembro de 2025 e 3 de fevereiro de 2026, o ora paciente, de forma livre, consciente e voluntária, preponderantemente
durante a madrugada
, mediante
escalada e rompimento de obstáculo
,
praticou diversos furtos contra múltiplos estabelecimentos comerciais
, localizados, em sua maioria, na Av. Fernando Corrêa da Costa, valendo-se de similar padrão executório: invasões perpetradas durante o repouso noturno ou no primeiro horário da manhã, com rompimento e destruição de obstáculos (portões, cadeados, estruturas diversas e, em ao menos um caso, sistema de monitoramento por câmeras); e, em pelo menos uma circunstância, em concurso de agentes com terceiro pendente de identificação.

Conforme o Relatório de Investigação n. 2025.13.129417, apurou-se que, em
11/11/2025
, um indivíduo com características semelhantes às do acusado foi captado por câmeras trafegando de motocicleta Yamaha YBR, placa NPF-1990, nos arredores da empresa
Panam.

Na madrugada do dia
11/11/2025
para
12/11/2025
, o agente ingressou nas dependências da referida empresa mediante escalada e rompimento de obstáculo [destruição do telhado], ocasião em que também destruiu o sistema de monitoramento local. Posteriormente, em
25/11/2025
, após tentativa frustrada de furto a uma empresa vizinha, a motocicleta em questão foi abandonada em frente à empresa
Rei da Borracha.

A partir da análise desse primeiro elemento, a equipe de inteligência da Polícia Civil logrou identificar o veículo empregado nas demais ações criminosas: um automóvel Fiat Uno, de placa IAU-3470, cujo uso passou a ser monitorado no contexto das investigações.

Nessa conjuntura, na madrugada do dia
03/02/2026
, sobreveio registro de um novo furto praticado com o mesmo modo de execução, em detrimento da empresa
Casa Comercial Multicasa Fernando Corrêa da Costa
. Com o auxílio das imagens captadas pelo sistema público de monitoramento “Vigia Mais”, a equipe policial identificou o Bairro Conjunto São José como provável destino do veículo utilizado na fuga, o que direcionou as diligências para aquela localidade.

A partir dos registros em imagem obtidos em câmeras OCR, a equipe de investigação logrou identificar o denunciado conduzindo a mencionada motocicleta [YBR, de placa NPF-1990], nos dias
11/11/2025, 14/11/2025
e
17/11/2025
. Além disso, registrou-se o acusado na condução do automóvel Fiat/UNO, placa IAU-3470/MT, nos dias
30/01/2026
e
31/01/2026
, acompanhado de
Charlenne
, sua esposa.

O aludido automóvel foi utilizado como meio de transporte em grande parte das ações delitivas e, posteriormente, após diligências investigativas, foi localizado e apreendido na garagem da residência de
LUIZ CARLOS
e
Charlenne
, situada na Rua 12, n.º 1065, Núcleo Habitacional Conjunto São José, bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis/MT, figurando como elemento central de vinculação entre a série de furtos e o seu autor.

Face a isso, no dia
03/02/2026
, por volta das 9h30, ao localizar o mencionado veículo na residência do acusado, logrou-se identificar e apreender os seguintes itens R$ 1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais) em moedas; um rolo de fio de cor preta; dois motores de partida da marca
Delphi
; um motor de partida da marca
Bosch
e duas baterias Moura; duas fitas de cor amarela da marca
Homsom
; um alicate Gedore de cor vermelha; dois pacotes de abraçadeiras da marca
Kala
; quatro ponteiros de aço; uma parafusadeira Tramontina; uma furadeira
Bosch
; uma parafusadeira e furadeira da marca Lotus; um martelete
Wesco
WS2990.9, uma máquina de solda Razi, uma bateria 21v
Dewalt
, uma parafusadeira
Wesco
WS2419, um minitorno
Wesco
, um rolo de fita de LED
Lumanti
e um celular Samsung cor azul escuro com a tela trincada (Termo de Exibição e Apreensão n. 2026.16.53484).

Além disso, a lista inclui um carregador
Wesco
e um celular iPhone S de cor rosa; uma esmerilhadeira
Dewalt
, uma furadeira elétrica e uma parafusadeira
Wesco
; um carregador
Dewalt
; uma parafusadeira
Dewalt
; um soprador a bateria
Wesco
; duas parafusadeiras compactas
Wesco
; duas esmerilhadeiras
Worker
; duas furadeiras de impacto Tramontina; dois kits adaptadores para motosserra, uma cegueta
Stanley
, uma serra copo marca
Jump
, um alicate Tramontina cor laranja e duas chaves de fenda da marca Lotus Plus; uma bateria 20v
Dewalt,
uma marreta de 1 kg marca
Tenace
e um mandril com chave da marca
Worker
.

Por fim, também constam na apreensão um multímetro digital marca
Foxlux,
um kit carregador e baterias
Dewalt
, um laser de medida marca
Worker
e três marteletes
Bosch
; uma máquina de solda
Deko
, uma parafusadeira Philco
Force
e uma bolsa para equipamentos
Dewalt
; um celular Samsung cor azul escuro danificado; um kit de lâminas de serra manual e um comprovante de depósito em dinheiro no valor de R$ 1.735,00 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais); um martelo marca
Stanley
; uma serra copo diamantada marca
Cortag
; três
"Rotary Hammers" Wesco
; uma tornozeleira danificada de número 4000052284; duas serras mármore
Bosch
; um iPhone Pro Max de cor preta; um celular iPhone de cor branca; quatorze discos de corte para serra mármore; uma chave
Bremen
e dois discos de corte para esmerilhadeira; uma trena Tramontina de 10 metros, um pulverizador marca Bremen, um carrinho de mão Tramontina e dois pedaços de manta asfáltica; uma lixadeira
Wesco
; e dois alicates de corte para vergalhão, sendo um vermelho e um amarelo.

Em razão dessa apreensão,
LUIZ CARLOS
e
Charlenne

foram, como visto, presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia.

Interrogado, o ora paciente negou qualquer prática criminosa e afirmou nunca ter possuído motocicleta, tampouco a Yamaha YBR de placa NPF1990. Quanto ao veículo FIAT/UNO de placa IAU3470 e aos objetos encontrados na dispensa de sua residência, declarou que teriam sido deixados por um indivíduo chamado
Hernando
, no domingo anterior, se recusando, contudo, a revelar a qualificação completa deste, alegando temer por sua vida. Em relação ao comprovante de depósito no valor de R$ 1.735,00 (um mil, setecentos e trinta e cinco reais), tendo como beneficiária sua esposa
Charlenne
, declarou ter efetuado o depósito em espécie em uma lotérica localizada na Avenida Goiânia. Optou por permanecer em silêncio quando questionado sobre a mochila deixada na referida lotérica, sobre eventuais promessas de recompensa por guardar pertences de
Hernando
, sobre a fotografia em que aparece empurrando um carrinho de mão e sobre outros questionamentos relacionados ao veículo e à pessoa de
Hernando
. Por fim, negou que sua esposa tivesse qualquer envolvimento nos crimes investigados.

Por sua vez,
Charlenne
, ao ser interrogada, declarou que no dia dos fatos, permaneceu em sua residência durante a manhã, sem se ausentar para qualquer local. Afirmou trabalhar com a venda de picolés no mirante, acompanhada de seu filho, negando qualquer envolvimento com os fatos que motivaram o flagrante. Quanto aos demais questionamentos formulados pela autoridade policial, optou por permanecer em silêncio.

Considerando a multiplicidade de práticas ilícitas e o elevado número de vítimas, a exposição das ações foi segmentada pelo i. Ministério Público, por
núcleo temporal
, a fim de melhor facilitar a compreensão da imputação, na forma como se segue,
in verbis
:

“[...]
II.
DO NÚCLEO TEMPORAL 1 - NOVEMBRO DE 2025

II.1 -

Furto duplamente qualificado, praticado durante o repouso noturno - Império das Joias

Na madrugada do dia
03 de novembro de 2025
, por volta das 2h, na loja Império das Joias, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 377, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, após escalar o imóvel, destelhá-lo e romper o forro, ingressando pelo telhado, adentrou ao estabelecimento comercial, de propriedade de Sâmmya Jordana Oliveira Guedes e de Jonathan Duarte Lourenço.

Do interior da loja, o acusado subtraiu, para si ou para outrem, diversas peças em ouro e alianças, a saber: 1 (uma) meia aliança de brilhante; 1 (um) anel solitário; 1 (um) mostruário de alianças; 1 (um) pingente JR; 1 (um) anel com a letra B; 1 (um) anel de argola; 1 (um) anel de 3 (três) peças verdes; 1 (um) anel de noivado; 1 (um) anel com pedras; 1 (um) pingente do Flamengo; e diversos fechos de ouro totalizando 06 gramas — avaliados no montante R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Destruiu, ainda, o sistema de monitoramento da empresa, jogando os equipamentos dentro de um recipiente contendo ácido.

A autoria delitiva do denunciado ficou demonstrada a partir da apreensão, em sua residência, no dia 03/02/2026, de um pote contendo 34 (trinta e quatro) alianças de mostruário, avaliadas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tais itens foram reconhecidos em delegacia por Sâmmya Jordana Oliveira Guedes como parte do material subtraído de sua loja no dia 03/11/2025.

Registre-se, ainda, que a ofendida Sâmmya Jordana Oliveira Guedes realizou reconhecimento fotográfico em sede policial, ocasião em que identificou o denunciado como o mesmo indivíduo que esteve em seu estabelecimento em duas oportunidades anteriores ao furto, ambas as vezes a pretexto de realizar o conserto de uma corrente de ouro (id. 222990872 - Pág. 112)

II.
DO NÚCLEO TEMPORAL 2 - DEZEMBRO DE 2025

II.1 - Furto qualificado, praticado durante o repouso noturno - AgroFerragens Luizão

É fruto das investigações que entre os dias
09, por volta das 1h32, e 18 de dezembro de 2025,
na empresa AgroFerragens Luizão, situada à Rua Fernando Corrêa da Costa, nº 1118, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, mediante escalada, adentrou ao galpão da empresa vitimada.

Conforme consta, o acusado acessou a cobertura do galpão de estoque da empresa vítima por meio da residência vizinha, situada na Avenida Presidente Kennedy. Para tanto, valeu-se de uma torre metálica existente no jardim de inverno daquela residência, utilizando-a como ponto de apoio para alcançar a cobertura do galpão.

Já no telhado, o denunciado procedeu à remoção dos parafusos de fixação de uma placa de acrílico localizada na parede lateral do galpão, nas proximidades da cobertura, logrando obter acesso ao interior da edificação. Uma vez em seu interior, subtraiu, para si ou para outrem, fios de cobre em grande quantidade, avaliados em aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 2 (dois) carrinhos de mão da marca Tramontina, avaliados em R$ 900,00 (novecentos reais), e 02 (dois) uniformes de funcionários, avaliados em R$ 80,00 (oitenta reais).

Após a prática do furto, o denunciado transportou o material subtraído para o interior da residência vizinha, onde iniciou a remoção do encapamento (isolamento) da fiação furtada, conduta que evidencia o prévio conhecimento acerca do valor comercial do material e a intenção de torná-lo de mais fácil destinação ou comercialização.

Sua autoria delitiva foi confirmada pelo reconhecimento fotográfico realizado pelo gerente do estabelecimento vitimado, Rafael de Paiva Batista, que afirmou ter reconhecido o denunciado com facilidade, por coincidir com as imagens do circuito de monitoramento interno da empresa.

Além disso, conforme consta do relatório de investigação de id. 222990860, a Polícia Civil obteve imagens, datadas de 17/12/2025, em que é possível visualizar o denunciado furtando diversos itens da empresa vitimada, dentre eles, destaca-se 1 carrinho de mão.

Registre-se que na residência do acusado, na data de 03/02/2026, localizou-se o carrinho de mão subtraído, o qual foi reconhecido por Rafael de Paiva Batista como sendo o mesmo item subtraído da loja (id. 222990872 - Pág. 139).

O laudo pericial criminal de local de crime nº 511.2.19.9151.2026.009427-A01 (anexo), constatou que "[...] os vestígios remanescentes mostram-se compatíveis com a narrativa de acesso à cobertura do galpão de estoque, a partir da edificação vizinha e ingresso no galpão por abertura lateral próxima ao telhado".

III. DO NÚCLEO TEMPORAL 3 - JANEIRO DE 2026

III.1 -
Furto triplamente qualificado, praticado durante o repouso noturno
-
Taipa Materiais de Construção

Entre os
dias 09, 11 e 12 de janeiro de 2026
, por volta das 3h, na empresa Taipa Materiais de Construção, localizada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 1109, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, agindo em concurso de agentes com terceiro ainda não identificado, mediante escalada e rompimento de obstáculo, invadiu o estabelecimento comercial Taipa Materiais de Construção, de propriedade de Alexandro Hillesheim, ingressando pelo telhado da empresa, após rompê-lo.

Conforme apurado, na data, horário e local mencionados, o denunciado, aproveitando-se do período de menor vigilância inerente ao repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, grande quantidade de cabos elétricos do estoque da empresa, discos de corte e esmerilhadeira elétrica.

Na residência do acusado foram recuperados parte dos itens subtraídos, os quais foram reconhecidos por Alexandro Hillesheim: 14 (quatorze) discos, avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 01 (um) kit de chave Bremen, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais); 01 (um) rolo de fita led, avaliado em R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); e 01 (uma) bolsa com esmerilhadeira, bateria e carregador da marca Dewalt, avaliada em R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Prejuízo parcialmente apurado de R$ 2.420,00 (dois mil, quatrocentos e vinte reais) em itens recuperados, além de cabos elétricos ainda não valorados.

III. 2 -
Furto qualificado, praticado durante o repouso noturno - Multicasa Construções e Ferragem LTDA (1º registro)

Na madrugada do dia
30 de janeiro de 2026
, por volta das 3h, na empresa Multicasa Construções e Ferragens LTDA, com endereço à Avenida Fernando Correa da Costa, nº 899, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre consciente e voluntária, mediante rompimento de obstáculo, ao romper o cadeado do portão lateral e forçar a abertura da porta dos fundos do imóvel, invadiu o estabelecimento comercial, de propriedade de Luciano Luiz Gonçalves Itacarambi Santana, de onde subtraiu, para si ou para outrem, diversas ferramentas, a saber: furadeira, esmerilhadeira, parafusadeira, máquina de solda, martelete e soprador térmico, das marcas Dewalt, Tramontina, Wesco e Lotus, além de uma bolsa de ferramentas da marca Stanley.

Estes mesmos itens foram recuperados na residência do denunciado, na data de 03/02/2026, os quais foram reconhecidos e entregues a Luciano Luiz Gonçalves Itacarambi Santana (id. 222990872 - Pág. 121).

IV. DO NÚCLEO TEMPORAL 4 - FEVEREIRO DE 2026

Nos dias
01, 02 e 03 de fevereiro de 2026
, o denunciado
Luis Carlos Pinto da Cruz
praticou diversos furtos em ao menos quatro estabelecimentos comerciais situados na Avenida Fernando Corrêa da Costa, valendo-se do mesmo modo de execução.

IV.1.
Furto duplamente qualificado, praticado durante o repouso noturno - Mundo/casa dos Parafusos

No dia
01 de fevereiro de 2026,
por volta das 2h, na empresa Casa/Mundo dos Parafusos, localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 2062, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre consciente e voluntária, mediante escalada e rompimento de obstáculo, ao desparafusar o telhado e quebrar o forro PVC, subtraiu, para si ou para outrem, 1 (um) sistema DVR de câmeras, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais); 1 (uma) câmera IP Wi-Fi, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 1 (um) modem, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais); 1 (um) switch de internet, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); aproximadamente 100 kg (cem quilogramas) em moedas e quantia em espécie — prejuízo estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme consta dos autos, após a localização do material listado no termo de exibição e apreensão, a Polícia Civil encontrou no interior do Fiat/UNO, placa IAU-3470/MT, um comprovante de depósito em dinheiro no valor de R$ 1.735,00 (mil setecentos e trinta e cinco reais), figurando como beneficiária a esposa do acusado,
Charleane Ribeiro Lutosa.

De posse desse documento, policiais dirigiram-se até a lotérica São José, nesta urbe, obtendo a informação de que o depósito foi realizado por
Luis Carlos Pinto da Cruz.
Ainda, foi constatado que o denunciado identificou-se como "Luis" e forneceu o seguinte telefone de contato (65) 99919-0284, oportunidade em que deixou no local uma mochila, contendo em seu interior, diversas moedas para contagem e posterior recuperação.

Ocorre que, referidas moedas, totalizando a quantia de R$ 1.830,00 (mil e oitocentos e trinta reais), são provenientes do furto praticado contra a "Casa/Mundo dos Parafusos", quantia essa recuperada e devidamente entregue a Acacio Rodrigues Martello, proprietário do estabelecimento vitimado.

Relembre-se que o denunciado, ao ser interrogado, confessou ter realizado o aludido depósito em dinheiro na conta de sua esposa.

IV.2.
Furto duplamente qualificado - Rei das Mangueiras

No dia
01 de fevereiro de 2026,
por volta das 7h, na empresa Rei das Mangueiras, de propriedade de Vinicius Queiroz de Carvalho, situada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 1321, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre consciente e voluntária, mediante escalada e rompimento de obstáculo, ao abrir um buraco no forro do imóvel, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) modem da operadora Claro; 01 (um) switch, avaliado em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais); 01 (um) sistema DVR, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 02 (duas) fitas amarelas da marca Homsom, avaliadas em R$ 18,00 (dezoito reais) cada; e a quantia de R$ 2.242,00 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais) em espécie.

Foi produzido o laudo pericial de local de crime nº 511.2.19.9151.2026.010317-A01 (anexo), em que o expert concluiu que "1Houve desprendimento de reboco na parte superior da parede lateral direita do estabelecimento, nas proximidades do climatizador ali existente; 2. Os fragmentos encontrados na calçada são compatíveis com o ponto de dano observado na parede; 3. Os vestígios são tecnicamente compatíveis com a hipótese de escalada da parede lateral direita mediante apoio no climatizador; 4. Não foi possível periciar eventuais danos no telhado, tendo em vista que já se encontrava reparado no momento da vistoria."

Na residência do denunciado, apenas as 02 (duas) fitas amarelas da marca Homsom foram recuperadas e devolvidas a Vinicius Queiroz de Carvalho.

IV. 3.
Furto simples - Auto Elétrica Rondonópolis

No dia
01 de fevereiro de 2026,
por volta das 5h40, na empresa Auto Elétrica Rondonópolis, localizada à Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 1213, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado de forma livre, consciente e voluntária, subtraiu, para si ou para outrem, cabos de bateria, buchas, roupas pessoais e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes a João da Silva.

Na residência do denunciado foram localizados 01 (um) rolo de fio de cor preta, 02 (dois) motores de partida da marca Delphi, 01 (um) motor de partida da marca Bosch e 02 (duas) baterias Moura — itens avaliados em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), os quais foram devolvidos a João da Silva.

IV. 4.
Furto qualificado, praticado durante o repouso noturno - Multicasa Construções e Ferragem LTDA (2º registro)

Na madrugada do dia
03 de fevereiro de 2026
, por volta das 2h, na empresa Multicasa Construções e Ferragens LTDA, com endereço à Avenida Fernando Correa da Costa, nº 899, Centro, Rondonópolis/MT, o denunciado, de forma livre consciente e voluntária, mediante rompimento de obstáculo, ao romper o cadeado do portão lateral e forçar a abertura da porta dos fundos do imóvel, invadiu o estabelecimento comercial, de propriedade de Luciano Luiz Gonçalves Itacarambi Santana, de onde subtraiu, para si ou para outrem, diversas ferramentas, a saber: 02 (dois) alicates de corte de vergalhão (um amarelo maior e um laranja menor); rolos de fio da marca PW em medidas variadas; ferramentas elétricas da marca Wesco; e 01 (um) pulverizador de cinco litros da marca Brudden.

Estes mesmos itens foram recuperados na residência do denunciado,
no mesmo dia em que foram subtraídos
, os quais foram reconhecidos e entregues a Luciano Luiz Gonçalves Itacarambi Santana (id. 222990872 - Pág. 121)”
. — Grifos no original.

Como visto, à conta de seu suposto envolvimento com tais fatos,
LUIZ CARLOS

atualmente responde à Ação Penal n. 1003386-24.2026.8.11.0003, enquanto, em relação a
Charlenne
, tramita o IP n. 1005228-39.2026.8.11.0003, desmembrados em relação às investigações que deram origem à persecução penal contra seu esposo; conjuntura em que, recolhido o paciente ao cárcere desde
03/02/2026
, insurgem-se os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade da prisão flagrante e de todas as provas dela decorrentes:

Em primeiro lugar, os d. impetrantes suscitam a
ilicitude do ingresso domiciliar
de que decorreu a prisão em flagrante do paciente, ao argumento de que o último episódio de furto — supostamente perpetrado pelo paciente — teria ocorrido nas primeiras horas da madrugada de 03/02/2026, enquanto o ingresso dos policiais em sua casa se deu por volta das 09h da manhã, à míngua de mandado judicial ou consentimento válido dos moradores; tendo, inclusive, o próprio d. magistrado da custódia
reconhecido expressamente a inexistência de flagrante por furto
, dado o lapso temporal entre o crime e a diligência policial.

Nessa linha intelectiva, também aduzem que a
requalificação para o crime de receptação
, operada pelo d. juízo singular na audiência de custódia, constituiria tentativa de
convalidação retroativa do ingresso ilícito
, mediante a utilização dos próprios frutos da diligência legal.

Conforme arrazoado pelos d. impetrantes, se teria,
in casu
, uma
inversão da lógica constitucional
, com a utilização do resultado da busca ilícita para justificar a própria busca, pois, se o flagrante do furto não existia no momento do ingresso, como reconhecido pelo d. juízo singular,
o próprio ingresso careceria de fundamento legal
, não sendo possível se falar em receptação tão somente após a entrada, a partir da apreensão dos bens; desiderato em que os d. causídicos aduzem, em suma, que
todos os elementos probatórios colhidos na residência estão contaminados pela ilicitude originária
.

A despeito do inconformismo, e após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não assiste aos d. impetrantes.

Isso porque, conforme se depreende do caderno processual, a atuação policial
não se deu de forma aleatória ou desprovida de justa causa prévia
. Conforme se extrai das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora e do Relatório de Investigação Policial n. 2025.13.129417,
o paciente já era alvo de monitoramento
pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Rondonópolis/MT, subsistindo um
contexto investigativo preeexistente
que vinculava, mediante imagens de câmeras de segurança e sistemas OCR, o veículo Fiat Uno, placa IAU-3470, a uma série de furtos qualificados contra estabelecimentos comerciais locais.

Foi por essa razão que, no dia dos fatos,
após a notícia de um novo furto
, a equipe policial
localizou
o referido veículo estacionado na garagem da residência do paciente, cujas
características físicas
eram idênticas às da pessoa registrada pelas câmeras de segurança, razão pela qual a equipe deu início à diligência objurgada; cenário em que a
visualização do automóvel
— instrumento utilizado na prática delitiva e, portanto, elemento de prova — em local privado, aliada às
características físicas do suspeito
que coincidiam com as imagens captadas nas ações criminosas,
constitui as “fundadas razões” exigidas pelo precedente vinculante do STF (RE 603.616/RO) para a mitigação da inviolabilidade domiciliar
.

Afinal, conquanto a
inviolabilidade do domicílio
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este
controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito; precisamente como ocorre
in casu
.

Observadas as circunstâncias da hipótese em julgamento, estou convencido de que
não se tratou de malfadada
fishing expedition
ou validação retroativa baseada apenas no resultado da busca
, uma vez que
a justa causa
— consistente na visualização do veículo investigado e do suspeito —
antecedeu o ingresso
.

Nesse cenário, o fato de o d. juízo de custódia ter afastado o flagrante pelo furto (por questão técnica temporal) e homologado pelo crime de receptação
não contamina a diligência
, pois
a situação de flagrância é um dado objetivo da realidade
: no momento em que os policiais adentraram o imóvel,
o paciente estava, de fato, mantendo em depósito vasta quantidade de bens subtraídos
— ensejo em que relembro que o crime de receptação, na modalidade “ocultar” (art. 180,
caput
, do CP), possui natureza de
crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo.

Nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, em crimes dessa natureza,
o estado de flagrância autoriza o ingresso policial a qualquer tempo, prescindindo de mandado judicial, desde que amparado em elementos seguros da prática delitiva
.

Reitero, por máxima clareza, que os policiais que atuaram na diligência
não agiram de forma arbitrária ou exploratória
, porquanto havia
contexto investigativo robusto
a indicar,
a priori
, o possível envolvimento do paciente com os delitos sob apuração, ao que se depreende, em especial, do Relatório de Investigação n. 2025.13.129417, que documentou
uma série de furtos
, com
modus operandi
semelhantes, desde novembro/2025; da
identificação de dois veículos
— motocicleta Yamaha YBR (placa NPF-1990) e automóvel Fiat Uno (placa IAU-3470) —,
vinculados aos crimes
pelo sistema de monitoramento “MT Vigia+” e por câmeras OCR e de segurança privada que
registraram o paciente na condução dos veículos em datas correspondentes aos crimes
; e do fato de que
havia acabado de ser perpetrado outro crime de furto
, naquela madrugada, poucas horas antes da diligência.

Além disso, infere-se dos autos que os agentes de segurança pública
localizaram
o veículo Fiat Uno (placa IAU-3470) na garagem do paciente, cujas
características físicas
eram, outrossim, idênticas às registradas nas câmeras de segurança; circunstâncias que
justificam plenamente a diligência
, nos termos já expostos.

E, nesse quadrante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao exigir
fundadas razões
para o ingresso domiciliar, se refere à existência de
elementos objetivos contemporâneos
que indiquem a
prática de crime
no interior do domicílio,
e não necessariamente à correta qualificação jurídica desse crime pelos agentes policiais no momento da diligência
.

No caso concreto, os policiais tinham
fundadas razões objetivas
para proceder ao ingresso no domicílio do paciente; além disso,
a motivação policial era legítima
, dada a perpetração de outro crime naquela madrugada e a presença de elementos concretos capazes de vincular o paciente aos fatos; conjuntura em que a requalificação jurídica posterior, realizada pelo d. juízo da custódia,
não invalida a legitimidade da diligência
, calcada, como exposto, em elementos objetivos.

Em outras palavras, o fato de o d. juízo da custódia ter concluído que não havia flagrante por furto, naquele momento,
não significa que não havia nenhuma situação de flagrância no momento do ingresso
; de forma que, se os objetos de origem ilícita estavam sendo ocultados na residência (crime permanente), certamente
havia flagrante contemporâneo no momento da diligência
, independentemente do lapso temporal desde a subtração originária.

Vale relembrar, nesse ponto, que o
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária,
não constitui instrumento hábil ao aprofundado revolvimento de fatos e provas
, não servindo, portanto, ao intento defensivo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado; devendo as questões suscitadas pelos d. impetrantes serem objeto de exame detido
no curso do procedimento criminal já instaurado em primeira instância
, quando as teses defensivas poderão ser examinadas com a garantia do
contraditório
e da
ampla defesa
, pelo d.
juízo natural da causa
, mediante a necessária
dilação probatória
.

Ademais, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

Inexistindo, portanto, neste momento processual, razões aptas a justificar o acolhimento da tese de
ilegalidade da prisão em flagrante
e, consequentemente, da aventada
nulidade das provas dela decorrente
, procedo à análise das demais arguições deduzidas no
writ
.

2.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
art. 155,
caput
;
art. 155, §1º e §4º, II, por 3x
;
art. 155, §1º e §4º, I e II, por 3x;
e
art. 155, §1º e §4º, I, II e IV
,
todos do Código Penal
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Relembro, nesse ponto, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
vislumbra-se que a prisão preventiva do flagranteado se mostra necessária para a garantia da ordem pública
, considerando sua
reincidência
, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. Em consulta ao sistema SEEU, constata-se que
o flagrado é reincidente específico
, eis que
condenado por furto qualificado, além de estelionato e tráfico de drogas, conforme guias unificadas no executivo penal nº 00017068520098110045 (SEEU), somando-se 22 anos 06 meses e 15 dias de pena, da qual resta 05 anos e 08 meses e 18 dias para ser cumprida
. Frise-se que
mesmo cumprindo pena e com monitoramento eletrônico, o custodiado voltou a incidir em prática delitiva, circunstância que evidencia sua propensão à reiteração criminosa, bem como o risco concreto de reiteração delitiva e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão
. Consigne-se que o artigo 310, § 5º, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que
a reiteração na prática de ilícitos penais constitui circunstância apta a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
. Outrossim, a jurisprudência dos tribunais superiores possui entendimento consolidado no sentido de que
a reiteração delitiva, evidenciada pelo registro de ações penais em curso e condenações anteriores, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
. [...] Assim,
quanto às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, entende-se que não são suficientes e adequadas ao caso concreto, considerando que foram descumpridas, bem como ante a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de acautelar o meio social
. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ
,
já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 222143541 – autos n. 1002554-88.2026.8.11.0003). — Destaquei.

Dessa forma, extrai-se dos autos que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir do
fundado receio de reiteração delitiva
.

Com efeito, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
LUIZ CARLOS
cumpre pena nos autos do PEP n. 2000081-12.2023.8.11.0038, à conta de
quatro condenações definitivas
pela prática dos crimes de
furto qualificado, associação para o narcotráfico, estelionato e tráfico de drogas
; sendo certo ainda que, no momento de sua prisão,
encontrava-se em cumprimento de pena
no regime
semiaberto
, tendo os policiais apreendido, em sua residência, “
uma
tornozeleira eletrônica danificada
” (Termo de Exibição e Apreensão n. 2026.16.53484), o que
bem demonstra a inadequação das providências acautelatórias menos gravosas
.

Nessa conjuntura, deve ser observado o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Não diverge este eg. Sodalício, que já assentou o posicionamento de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). — Destaquei.

Além disso, deve-se observar que o cenário fático delineado nos autos revela uma
conduta extremamente audaciosa e reiterada por parte do paciente
, uma vez que não se trataria de um fato isolado, mas, sim, de
uma sequência de ações delitivas patrimoniais
perpetradas de modo
sistemático
contra
diversos estabelecimentos comerciais
, em
curto espaço de tempo
e com
manifesto desprezo pelo patrimônio alheio e pela ordem pública
.

Nesse cenário, o
modus operandi
empregado, envolvendo o
arrombamento
e a
invasão de locais privados
durante o
repouso noturno
, com a utilização de veículos para o transporte da
res furtiva
e a
subtração de bens de valor considerável
, denota um
grau de profissionalismo e destemor

incompatível

com a liberdade provisória
; ao que se soma o fato de que se trata de paciente
reincidente específico
, que
voltou a delinquir enquanto cumpria pena
, pelo que sua segregação cautelar não apenas se justifica, mas
se impõe como medida indispensável para interromper a escalada criminosa e resguardar a tranquilidade social
, evidenciando, de forma concreta, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter seu ímpeto delitivo.

Acerca do tema, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar mais extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente, a
insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026